Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA FINANCIADA DE VEÍCULO USADO – NÚMERO DO MOTOR REMARCADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 do CDC, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam [...]”. E o inciso II do § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta que se o vício não for sanado em trinta dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga. Já o § 3o estatui que “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.
2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto apresentado por veículo usado adquirido pela autora junto à primeira ré ora recorrente, cujo valor foi financiado junto à segunda requerida. Narrou a autora que, após a aquisição do bem, quando da realização da vistoria pelo Detran/DF constatou-se que o número do motor precisou ser remarcado, tendo em vista a suspeita de sua adulteração. Por este motivo afirma que enfrentou a recusa das seguradoras em celebrar contrato de seguro do bem, além da depreciação do valor do veículo (perda de características de originalidade).
3. Irretocável a sentença que decretou a rescisão tanto do contrato de compra e venda, quanto do contrato acessório de financiamento e declarou inexigíveis todos os débitos vinculados aqueles negócios, além de determinar à segunda ré que se abstenha de enviar cobranças à autora, em relação ao contrato acessório e condenar a recorrente a restituir à autora as quantias de R$ 206,00, R$ 113,00 e R$ 428,00 (despesas junto ao Detran/DF) e a restituir à autora a quantia de R$ 11.500,00 (valor dado como entrada na compra e venda), além de todas as parcelas de financiamento já pagas e as que se vencerem e forem pagas no curso do processo, até o trânsito em julgado da sentença.
4. É certo que o vício descoberto pela autora somente após a celebração do negócio de compra e venda (irregularidade no número do motor do veículo) repercute diretamente em seu valor venal, como atestam as avaliações de ID Num. 49983633 - Pág. 1, ID Num. 49983633 - Pág. 2 em comparação com o preço médio do bem conforme a tabela Fipe (ID Num. 49983634 - Pág. 1), de modo que a situação de fato em comento permite à consumidora o desfazimento do negócio com a devolução do preço pago, como preconiza a legislação aplicável à espécie e como bem aplicou o magistrado de origem.
5. Isto posto, não há como acolher a pretensão recursal, devendo permanecer íntegra a sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.